Tribunal: TJDFT
Processo: 0711042-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711042-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUREA DAIA BARRETO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0030941-80.2008.8.07.0001, acolheu o pedido de desbloqueio de valores constritos em contas bancárias da executada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que após 16 (dezesseis) anos de tramitação da execução, foi possível o bloqueio de R$ 2.422,20 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos) das contas da executada, de um total de R$ 42.515,77 (quarenta e dois mil quinhentos e quinze reais e setenta e sete centavos) devidos. Afirma que o art. 833, IV do Código de Processo Civil não configura garantia absoluta do devedor, podendo ser flexibilizado quando não haja comprometimento de sua subsistência e da de sua família, à vista da exigência de se privilegiar, equanimemente, a efetividade da jurisdição na garantia do direito de crédito. Explica que a agravada afirmou o recebimento de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por mês à Defensoria Pública, de modo que a constrição alcançou apenas metade de sua suposta renda. Argumenta que há registro de sobra de rendimentos, em quantia similar àquela alcançada pelo bloqueio. Destaca que a agravada provou a origem de apenas quatro transferências, existindo diversos outros registros de operações. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de que seja reconhecida a possibilidade de penhora dos valores bloqueados, ainda que parcial, em patamar não inferior a 30% do total constrito. Preparo não recolhido por isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal se resume em verificar se a quantia constrita pelo SISBAJUD é impenhorável, ou se o bloqueio de valores deve ser mantido. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 220574240 – autos de origem): Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela parte executada, ao argumento de que os valores constritos em suas contas bancárias possuem natureza impenhorável, porquanto oriundos de sua remuneração como profissional liberal. Ainda, requer a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. A parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência e alegações apresentadas pela parte executada, especialmente pelo fato de ser patrocinada pela Defensoria Pública, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. Em razão da natureza da questão discutida nos autos, analiso a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório dos valores judicialmente constritos. A executada impugna a penhora em voga. Para tanto, assevera ser médica veterinária autônoma, sem vínculo empregatício, e que as quantias depositadas em suas contas bancárias decorreriam do recebimento do pagamento dos serviços pelos clientes. Com efeito, o inciso IV do art. 833 do CPC, que dispõe serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sendo assim, para que a impugnante obtenha êxito na liberação da quantia bloqueada, deve demonstrar cabalmente que o valor constrito se refere a verbas impenhoráveis. Em análise detida do processo, especialmente os extratos bancários das contas mantidas no Banco do Brasil (ID 220028861 e 220028862) e no Banco C6 (ID 220028867), bem como dos recibos de prestação de serviços (ID 220028865), depreende-se que os valores ali depositados correspondem à remuneração do ofício exercido pela exequente, revestindo-se da característica de impenhorabilidade, devendo ser levantados. Assim, a totalidade do valor penhorado reveste-se da característica de impenhorabilidade e, por isso, deve ser levantado. Ante o exposto, acolho a impugnação ofertada e determino a liberação do valor integral em favor da executada. Expeça-se alvará de levantamento ou providencie-se a transferência do valor, observando-se os dados bancários informados, preferencialmente via PIX. Cumprida uma destas diligências, não será mais possível a sua conversão na outra. Em sequência, intime-se a Fazenda Pública para promover o andamento do feito, indicando objetivamente bens concretos passíveis de penhora. Caso não haja a indicação, o curso processual será suspenso pelo prazo de 1(um) ano, findo o qual o processo será arquivado, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80. Intimem-se. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (destacado) Ademais, é ônus do executado comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis, nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. Consoante relatado, a parte agravante afirma que os valores bloqueados em sua conta são verbas de caráter alimentar e, portanto, impenhoráveis. Como se sabe, a previsão legal de impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar tem como objetivo garantir a dignidade da pessoa humana e seu direito à vida e à sobrevivência. Assim, tal impenhorabilidade deve recair somente sobre o valor recebido a título verbas destinadas ao sustento do devedor cuja finalidade seja a sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual entendo possível a penhora de parte do salário, por meio do sistema Sisbajud. O entendimento jurisprudencial mais moderno é no sentido de que a impenhorabilidade atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, podendo, inclusive, ser penhorado percentual de verbas destinadas ao sustento do devedor para tanto, desde que resguardado valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA. PERCENTUAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conforme consta no julgamento do EREsp n. 1.582.475/MG, que enveredou acerca medida propugnada pela parte agravante, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou entendimento no sentido de que a "regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 2. In casu, a execução foi deflagrada na origem em 2021, sem tentativa de adimplemento espontâneo da devedora, ora agravada, tornando-se, assim, adequada a penhora de parte de seus vencimentos como forma de saldar a dívida por ela contraída. Ademais, a agravada ocupa cargo público no Distrito Federal, percebendo renda bruta bem acima da média da população brasileira. 3. Nessa toada, depreende-se que o devedor aufere renda suficiente para sua própria subsistência e de sua família, ainda que constritos 30% - trinta por cento - de seu salário líquido, mormente ao se considerar a média salarial da população brasileira. Precedentes desta Corte. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1659284, 07182267420228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. (Acórdão 1657996, 07340021720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os autos de origem, verifica-se que foi bloqueado o valor de R$ 2.422,20 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e vinte centavos), sendo R$ 2.366,23 (dois mil trezentos e sessenta e seis reais e vinte e três centavos) bloqueados na conta do Banco do Brasil e R$ 55,97 (cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos) na conta do Banco C6. A executada comprovou, por meio de documentos acostados à petição de ID 220028858 dos autos de origem, que é veterinária e atende de forma domiciliar, recebendo valores em suas contas em razão da prestação de serviços. Nota-se o recebimento de valores que coincidem com a descrição do serviço prestado e orçamento realizado em conversas com os contratantes. Explica que as supostas sobras são quantias utilizadas para adquirir os materiais usados no seu trabalho, bem como para pagar suas despesas mínimas. Sendo assim, considerando a possibilidade de penhora parcial dos rendimentos, desde que não comprometa a subsistência da parte, e considerando a renda mensal estimada pela executada e informada à Defensoria Pública, de cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), é possível a manutenção da constrição de 30% (trinta por cento) dos valores encontrados. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, estão presentes a probabilidade do direito do agravante e o risco da demora, diante da iminência de liberação da totalidade dos valores. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção do bloqueio de 30% dos valores constritos pelo SISBAJUD de titularidade da executada. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 25 de março de 2025 14:34:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador